Tribunal: TJSP
Processo: 1007258-39.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
res devidos por serviços de engenharia prestados nos autos do processo no 1002231-56.2016.8.26.0152. Sentença de procedência. Apelo do réu. Alegação de prescrição. Descabimento. Parte autora que buscou o adimplemento de seus honorários dentro do processo em que atuou, mas, por decisão judicial proferida em março de 2.024, determinou-se que a cobrança deveria se dar por via autônoma, como feito nestes autos em junho de 2.024, pelo que não ocorrida a prescrição, seja nos termos do § 1o ou do § 3o do art. 206 do Código Civil, como aponta a parte recorrente. Valor cobrado que corresponde à diferença entre o valor total devido e aquele recolhido pela parte nos autos originários para início dos trabalhos. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1007258-39.2024.8.26.0152; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2025; Data de Registro: 28/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Mary Grün

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/07/2025

Data de publicação:

28/07/2025

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PÉRICIAIS. PRESCRIÇÃO. Autor pretende a cobrança de honorários periciais complementares devidos por serviços de engenharia prestados nos autos do processo no 1002231-56.2016.8.26.0152. Sentença de procedência. Apelo do réu. Alegação de prescrição. Descabimento. Parte autora que buscou o adimplemento de seus honorários dentro do processo em que atuou, mas, por decisão

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PÉRICIAIS. PRESCRIÇÃO. Autor pretende a cobrança de honorários periciais complementares devidos por serviços de engenharia prestados nos autos do processo no 1002231-56.2016.8.26.0152. Sentença de procedência. Apelo do réu. Alegação de prescrição. Descabimento. Parte autora que buscou o adimplemento de seus honorários dentro do processo em que atuou, mas, por decisão judicial proferida em março de 2.024, determinou-se que a cobrança deveria se dar por via autônoma, como feito nestes autos em junho de 2.024, pelo que não ocorrida a prescrição, seja nos termos do § 1o ou do § 3o do art. 206 do Código Civil, como aponta a parte recorrente. Valor cobrado que corresponde à diferença entre o valor total devido e aquele recolhido pela parte nos autos originários para início dos trabalhos. Sentença mantida. Recurso desprovido.